Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO A DISTÂNCIA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é possível conhecer, apenas em grau de recurso, questões não levantadas na primeira instância, sob pena de grave violação ao devido processo legal, pois ocorrida a preclusão.

2. Consoante prestigiada doutrina, o processo judicial deve ser conduzido como uma “marcha para frente”, por representar uma “sucessão de atos jurídicos ordenados”, razão pela qual o instituto da preclusão se apresenta como um limitador ao exercício abusivo dos poderes processuais.

3. A invalidação de contrato ajustado por meio de biometria facial requer impugnação específica da parte interessada acerca da pessoa retratada.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.